Tribunal: TJDFT
Processo: 0705586-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. DIREITO CIVIL. CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA E ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO. RETIRADA DE BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. ADVERTÊNCIA DO JUÍZO. COMPROVAÇÃO DA RETIRADA. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77 VI DO CPC. MULTA MANTIDA.
1 Anteriormente advertido para que não alterasse a característica do imóvel, o devedor retirou benfeitorias diminuindo seu valor e atentando à dignidade da justiça ao ignorar a imposição judicial.
1.1 Nos termos do art. 77 do CPC, VI, a parte não deve praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso, sendo que no §1o do aludido artigo é estabelecido que a conduta será punida como ato atentatório à dignidade da justiça.
2 Constatada a diferença entre o termo de penhora e o laudo emitido na ocasião da imissão da posse, assim como a advertência anterior do juízo, correta a aplicação da multa por ato atentatória à dignidade da justiça, decisão mantida íntegra.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.